Tribunal: TJBA
Processo: 0503024-53.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0503024-53.2017.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DOMINGOS IDELFONSO DOS SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A PORTADOR DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. GARANTIA FUNDAMENTAL À SAÚDE E VIDA. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBRIGAÇÃO CONCORRENTE DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS APRESENTADOS NO PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. TEMA Nº 106 DO STJ. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. REMÉDIOS PRESCRITOS POR PROFISSIONAL MÉDICO E REGISTRADOS NA ANVISA. RECURSO DEFENSORIAL LIMITADO À DISCUSSÃO SOBRE OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. NECESSIDADE DE REPARO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. TEMA Nº 129 DO STJ. PESSOA JURÍDICA DISTINTA E AUTÔNOMA. INVIABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA EM ARCAR COM A VERBA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE 13% (TREZE POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. 1. O direito à saúde é garantia fundamental assegurada aos cidadãos pela Constituição Federal, devendo ser concretizado mediante o acesso às providências médicas indispensáveis à manutenção da integridade física daqueles que necessitam de tal serviço essencial prestado pelo Estado. 2.São os entes federativos, a teor do art. 196 da CF, concorrentemente responsáveis pela promoção do direito em apreço, de modo que, constatada a necessidade de fornecimento dos medicamentos vindicados, não pode o Município furtar-se a cumprir com a sua obrigação. 3. No caso em tela, resta certificado que o interessado é portador de trombose venosa profunda no membro inferior esquerdo, para quem é imprescindível o uso contínuo dos medicamentos requeridos, para controle devido da moléstia, conforme se extrai de atestado emitido por profissional médico que acompanha o paciente. 4.Neste caminho, demonstrada a imprescindibilidade dos remédios, deve ser preservada a determinação para que os entes públicos municipal e estadual arquem com os custos deste, na forma decretada pelo Juízo “a quo”. 5. Quanto ao apelo movido pela Defensoria Pública, limita-se à discussão sobre honorários advocatícios sucumbenciais, em demanda proposta simultaneamente em face de Município e do ente público estadual a que pertence. 6. Na hipótese, merece reforma parcial o entendimento do magistrado singular acerca da impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários, porquanto inexiste óbice à determinação para que o ente público local arque com a referida verba, dada a sua autonomia e distinção diante de outros órgãos públicos que não lhe sejam submetidos. 7. De outro lado, inviável a condenação do Estado da Bahia ao pagamento da verba honorária, sobretudo porque a Defensoria Pública compõe, organicamente, a estrutura estatal da referida pessoa jurídica de direito público. 8. É o que dispõe a Súmula nº 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. 9. Uma vez que há precedente de observância obrigatória lavrado pelo STJ, inexistindo determinação posterior para alteração do quanto decidido por Corte Superior, deve haver condenação somente do Município ao pagamento de honorários, ora arbitrados em 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa, mantido em todo o resto a decisão de piso. 10. Não provimento do recurso municipal. Provimento parcial do apelo da Defensoria. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis simultâneas, de nº 0503024-53.2017.8.05.0103, em que figuram, como apelantes e apelados, o Município de Ilhéus e a Defensoria Pública do Estado da Bahia, na condição de representante judicial de Domingos Idelfonso dos Santos, e, além do Estado da Bahia, somente como recorrido. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Município de Ilhéus e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da Defensoria Pública, para determinar que somente o Município de Ilhéus arque com o pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa, excluído o Estado da Bahia da condenação, por força da Súmula nº 421 do STJ.